Tribunal: TJDFT
Processo: 0729000-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TEORIA AMOTIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo nos autos diversos elementos que demonstram a autoria e a materialidade do crime de furto, não deve subsistir qualquer tese defensiva de absolvição do acusado.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
3. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida da recuperação do bem, para consumação do crime de furto.
4. Recurso conhecido e desprovido.